Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos, em razão do não comparecimento reiterado do executado à audiência admonitória para o início do cumprimento da pena.
2. É cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem a oitiva prévia do sentenciado, quando este não comparece à audiência admonitória para o início do cumprimento da pena, embora intimado, por duas vezes, e com a advertência de que o seu não comparecimento implicaria em reconversão da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.